Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO OU DE AVERBAÇÃO DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel registrado sob a matrícula n. 40.726 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na Quadra 27, Casa 22, Setor Leste, Gama/DF. A agravante sustenta que o bem é de família e, portanto, impenhorável, com fundamento na Lei n. 8.009/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da penhora preenche os requisitos legais para ser reconhecido como bem de família; e (ii) estabelecer se os direitos aquisitivos da devedora sobre imóvel gravado com alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, mesmo quando reconhecida sua natureza de bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bem de família é o imóvel residencial destinado à entidade familiar, que é impassível de responder pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários, salvo nas hipóteses legalmente previstas, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e artigos 832 e 833 do CPC.
4. A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 destina-se a resguardar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, sendo aplicável ao imóvel único de propriedade da entidade familiar, utilizado como residência permanente.
5. No caso concreto, a agravante comprovou que o imóvel objeto dos autos é o único cujos direitos aquisitivos foram registrados em seu nome e destinado à moradia familiar, o que atrai a proteção da norma especial.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a proteção da Lei n. 8.009/1990 alcança os direitos aquisitivos sobre o imóvel utilizado como residência permanente, vedando qualquer modalidade de penhora, inclusive para fins meramente publicitários (REsp 2.062.315/DF e REsp 1.991.743/RJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O imóvel utilizado como residência familiar única é impenhorável nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990, não podendo ser objeto de expropriação judicial.
2. A impenhorabilidade do bem de família veda não apenas a expropriação, mas também qualquer forma de constrição judicial, inclusive a averbação de penhora no registro imobiliário.